Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733731-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE E IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECLUSÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO. VALIDADE. I - CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado. Alegação de onerosidade excessiva, impenhorabilidade do imóvel por copropriedade e baixo valor da avaliação. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da avaliação do imóvel penhorado; (ii) existência de onerosidade excessiva; (iii) a possibilidade de alegação de impenhorabilidade por copropriedade III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno é prejudicado pela possibilidade de julgamento direto do mérito do agravo de instrumento, conforme os princípios da primazia do mérito e economia processual. 4. Inovação recursal configurada quanto à alegação de copropriedade e impenhorabilidade do imóvel, porque estas questões não foram objeto de apreciação em primeira instância, o que impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 5. A alegação de onerosidade excessiva está preclusa, por ausência de embargos à execução e impugnação anterior, tanto mais quando não indicado valor que entende correto. 6. A avaliação do imóvel é válida, uma vez que observados os métodos técnicos e valor de mercado, e considerando que não o agravante não trouxe elementos concretos para comprovar a discrepância no valor da avaliação. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal em relação à matéria não deduzida em primeira instância é inadmissível, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição 2. A preclusão impede discussão posterior sobre discussões não oportunamente apresentadas no curso da execução. 3. O laudo de avaliação do imóvel tem presunção de validade, salvo demonstração robusta em contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 917,III; 873. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1866518, 07056221320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO; Acórdão 1831951, 07496301220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805, alegando que o acórdão recorrido não observou o princípio da menor onerosidade ao executado; c) artigo 917, inciso II, aduzindo que o bem imóvel penhorado não lhe pertence exclusivamente, por se tratar de coproriedade com a ex-companheira. Assim, defende a impenhorabilidade do referido bem; d) artigo 873, argumentando que houve avaliação deficiente do imóvel penhorado. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, bem como em nome da sociedade de advogados GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, OAB/DF 2609/15. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente, não merece prosseguir o recurso quanto à alegada violação aos artigos 805 e 917, inciso II, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que não incorre em vício de omissão a ausência de manifestação do órgão julgador de matéria que configura indevida inovação recursal, porquanto é vedado ao órgão judicante adentrar o mérito de alegações que não constituem matéria impugnada, sobre a qual não se operou o efeito devolutivo. (AgInt no AREsp n. 2.532.450/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 873, do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 68377045): O Laudo de Avaliação (ID 189507989), considerou a descrição do terreno constante na matrícula do imóvel, e a área total construída não averbada na matrícula do imóvel, de aproximadamente 300 m2 (itens 1 e 2 do laudo). E utilizou o método comparativo de mercado. (...) E após realização de cálculos e comparação, avaliou o imóvel do agravante em R$ 720.000,00. Por sua vez, o agravante limitou-se a impugnar o laudo, sem comprovar que o valor da avaliação está abaixo do valor de mercado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004